Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, nessa parte, deu-lhe provimento a fim de reconhecer a ausência de crédito em benefício do agravado, por não ter contribuído para o adimplemento do financiamento imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto às teses apresentadas pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento da apelação, sem que estejam presentes o vício de omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.